Tribunal: TJDFT
Processo: 0746970-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746970-11.2024.8.07.0000 RECORRENTE: STEVAN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDAS: LETÍCIA CRISTINA RESENDE TAVARES, NEUZA MARIA DE LOURDES RESENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CRÉDITO. SATISFAÇÃO. OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que decretou a desconsideração da personalidade jurídica da agravante. Agravo interno contra a decisão que recebeu o agravo de instrumento somente no efeito suspensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se decretar a desconsideração quando a personalidade jurídica representa óbice ao ressarcimento nas relações de consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O insucesso das pesquisas realizadas nos sistemas informatizados e a constatação de que a personalidade jurídica corresponde a obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores são suficientes para o acolhimento do requerimento de desconsideração, porquanto demonstram a presença de prejuízo ao consumidor, com fundamento no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “Aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica às demandas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual pode ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos aos consumidores (art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor).” ___________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5o; CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137, 370, 371, 489, § 1o; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.900.843, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.5.2023. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, asseverando cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova requerida pela parte recorrente, sem fundamentação idônea quanto à sua desnecessidade. Entende que deveriam ter sido considerados os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o relatório da Polícia Federal e o contrato social que demonstram a ausência de poderes de gestão da recorrente; b) artigo 28, caput, e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de não ser permitido responsabilizar o sócio minoritário sem poderes de gestão ou administração e que não contribuiu para a prática do ato lesivo ao menos culposamente, razão pela qual deve ser afastada a responsabilidade do sócio minoritário sem poderes de gestão e que não contribuiu para a prática de atos fraudulentos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e c) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 370 e 371, ambos do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o juiz, como destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.686.465/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 28, caput, e § 5o, do CDC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois restou assentado no aresto resistido: “observa-se pelo contrato social entre as empresas, juntado à contestação, que o interessado detinha cerca de R$135.000.000,00 de participação no capital social, ou seja, 30% de participação, ou seja, muito além da participação minoritária avaliada no precedente, não podendo se concluir, portanto, que a participação aqui tenha se realizado meramente de maneira formal. Ademais, em que pese o interessado alegar que não possuía poderes de gestão e foi tão vítima quanto as credoras das ações da empresa executada não se coadunam com as provas juntadas aos autos. Observa-se que o interessado junta o relatório da Polícia Federal em ID 206295632, destacando os trechos que entende pertinentes para demonstrar sua condição de investidor apenas da empresa, e não sócio efetivo. (...) Na verdade, o relatório revela um aporte financeiro constante entre as empresas, considerando ainda que seus sócios tratavam das questões de investimento diretamente. Entre as p. 20 e 40, por exemplo, verifica-se as tratativas realizadas entre os sócios para o aporte financeiro na empresa do interessado para realização de negócios na área de mineração pela executada, o que evidencia a confusão patrimonial entre as empresas, bem como a atuação conjunta dos sócios nas decisões de investimento. Nesse sentido, não há como infirmar a tese dos atos de administração pela empresa interessada, diante dos documentos juntados. Pelo contrário, esta não chegou a demonstrar que agia como mera investidora da executada, como leva a crer pelos argumentos de sua defesa” (ID 71159065). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Igualmente, o especial não deve prosseguir no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. O apelo também não deve seguir em relação à suposta infringência aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027